Tribunal: STJ
Processo: 5001407-73.2022.4.02.5114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183637 - RJ(2024/0442831-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE MIRANDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO NELSON NORONHA DA CRUZ - RJ141791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
em face da existência de jurisprudência desta Corte consolidada em sentido contrário
ao do aresto recorrido STJ - incidência da

Súmula 568/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 84f86ba6-b939-407d-93dd-5144a659e958

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183637 - RJ(2024/0442831-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE MIRANDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO NELSON NORONHA DA CRUZ - RJ141791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
em face da existência de jurisprudência desta Corte consolidada em sentido contrário
ao do aresto recorrido STJ - incidência da

Súmula 568/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que deu provimento ao recurso especial, em razão da
existência de jurisprudência desta Corte consolidada em sentido contrário ao do aresto
recorrido
incidência da

—
Súmula 568/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Do cotejo dos autos, verifica-se que, em que pese o brilhantismo do e.
Ministro Relator, a decisão merece reforma. Em primeiro lugar, cabe
dizer que a moldura fática estabelecida na origem deu conta de que o
autor não sofreu qualquer dano indenizável: No caso, sem adentrar nos
demais requisitos, verifica-se de imediato que o Autor não teve dano
material, o qual se divide em dano emergente (aquilo que a pessoa de
fato perdeu) e os lucros cessantes (aquilo que a pessoa deixou de
ganhar). Essa premissa fática não pode ser revertida nesse STJ, ante o
óbice da
(fl. 366).
súmula 07/STJ

Documento eletrônico VDA54226874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:23
Código de Controle do Documento: 54c81c6c-29e7-48db-8120-24edf419a98d

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada conheceu do agravo para dar provimento ao recurso
especial, em face da existência de jurisprudência desta Corte consolidada em sentido
contrário ao do aresto recorrido STJ - incidência da Súmula 568/STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
desse fundamento.
A respeito da aplicação das Súmulas 83 e 568 do STJ, em casos análogos,
esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a indicação de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
" (AgInt no
a quo
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp 2.217.188/RJ,
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
Documento eletrônico VDA54226874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:23
Código de Controle do Documento: 54c81c6c-29e7-48db-8120-24edf419a98d

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
CPC/2015;
Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54226874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:23
Código de Controle do Documento: 54c81c6c-29e7-48db-8120-24edf419a98d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.183.637 / RJ
Número Registro: 2024/0442831-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014077320224025114
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS DE MIRANDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO NELSON NORONHA DA CRUZ - RJ141791
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE MIRANDA
ADVOGADO : ANTÔNIO NELSON NORONHA DA CRUZ - RJ141791
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55148252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 52ea37a1-98a1-475d-902c-0f853278cea2

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 52ea37a1-98a1-475d-902c-0f853278cea2